Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734031-35.2020.8.07.0001 APELANTE: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, ISABELA SILVA OLIVEIRA, ELOA TEIXEIRA APELADO: JMRS CAZZOLA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LTDA. DESPACHO Embargos de declaração dos apelantes-réus incluídos na 9a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 19/3/2025 a 26/3/2025. Os embargantes-apelantes peticionam em 26/3/2025 para informar "que as partes firmaram acordo de quitação integral do presente feito, tendo o Embargante realizado o pagamento nos termos acordados (Doc. i), bem como o Embargado apresentado carta de quitação (Doc. ii). Assim, qual requer o arquivamento e baixa do processo no Pje ante a quitação do débito, nos termos do art. 924, III, do CPC, como de direito". À Secretaria, para excluir os embargos de declaração da pauta supracitada. Aos embargantes-apelantes para manifestarem, expressamente, em cinco dias, a desistência dos embargos de declaração opostos (id. 68824790). Intimem-se. Brasília - DF, 26 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora